Tribunal: TCU
Processo: 020.140/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de monitoramento instaurado para apurar o cumprimento das determinações e recomendações consignadas nos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 310/2015-TCU-Plenário . Considerando que as determinações foram dirigidas à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), então vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), hoje Ministério da Cidadania (MC), ao ser apreciado o Relatório da Auditoria Operacional realizada pela SecexPrevidência com o objetivo de identificar fragilidades na sistemática de prestação de contas das transferências fundo a fundo no âmbito da Assistência Social, Considerando que a partir das determinações e recomendações foi enviado pela unidade fiscalizada Plano de Ação com vistas à implementação das medidas determinadas e recomendadas, Considerando que restou para este processo de monitoramento também a verificação do cumprimento, pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, da determinação contida no item 9.7 do Acórdão 428/2018-TCU-Segunda Câmara , atendendo determinação do item 1.7.2 do Acórdão 8672/2019-TCU-Segunda Câmara , no sentido de apresentar a este Tribunal plano de ação com as medidas para o acompanhamento das contratações de pessoal via relações de pessoal da prestação de contas, Considerando que foram encaminhadas informações necessárias à verificação do cumprimento das medidas determinadas e recomendadas na presente etapa do monitoramento, sobre a qual se pronunciou a SecexPrevidência, à peça 29, trazendo proposições no sentido de considerar parcialmente cumpridas as medidas, Considerando as proposições adicionais alvitradas no sentido de fazer-se determinação para a implementação de novo Plano de Ação para a implementação integral daquelas medidas ainda faltantes, Considerando, ainda, as proposições adicionais de recomendações necessárias a partir da análise empreendida na instrução da SecexPrevidência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da SecexPrevidência, em: a) considerar o cumprimento integral das determinações dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.3 do Acórdão 310/2015-TCU-Plenário ; b) considerar implementado o item 9.2.1, não implementado o item 9.2.2, e parcialmente implementados os itens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 310/2015-TCU-Plenário ; c) considerar não cumprida a determinação constante do item 9.7 do Acórdão 428/2018-TCU-Segunda Câmara ; d) fazer as determinações e recomendações indicadas no subitem 1.7 deste acórdão; e) dar ciência desta deliberação e da instrução ao Ministério da Cidadania (MC), à Secretaria Nacional de Assistência Social, à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social; e f) autorizar a continuidade do monitoramento pela SecexPrevidência. 1. Processo TC- Processo 020.140/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 034.520/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Assistência Social; Secretaria Nacional de Assistência Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Wesley Alexandre Tavares, representando Fundo Nacional de Assistência Social e Secretaria Nacional de Assistência Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) a elaboração de novo Plano de Ação a ser apresentado ao TCU no prazo de 180 dias, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em que apresente: 1.7.1.1. a avaliação do cumprimento do art. 13, § 2o, da Portaria SNAS 124/2017, com as etapas e prazos a serem cumpridos para a disponibilização pelos municípios e demais entes federados da relação de pagamentos, parte da prestação de contas dos recursos fundo a fundo do SUAS, para consulta pública em seus sites oficiais; 1.7.1.2. o cronograma de implantação do Relatório de Informações Consolidadas Municipais nas prestações de contas fundo a fundo, como instrumento de acompanhamento e monitoramento da execução dos programas e serviços socioassistenciais; e 1.7.1.3. a avaliação da autuação dos procedimentos licitatórios, dos pagamentos efetuados e da prestação de contas pelas prefeituras e demais entes federados, com as etapas e prazos a serem cumpridos para a disponibilização para consulta de tais processos administrativos; 1.7.2. determinar à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) que apresente ao TCU, em novo prazo de 180 dias, nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, Plano de Ação com as adequadas medidas para o efetivo cumprimento da determinação proferida no item 9.1 do Acórdão 428/2018-TCU-Segunda Câmara , no sentido de promover o acompanhamento da regularidade das admissões e contratações de pessoal pelos entes federados a partir dos demonstrativos anuais de pessoal a constar das prestações de contas, conforme art. 14 da Portaria SNAS 124/2017; 1.7.3. recomendar à Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.3.1. verifique o motivo pelo qual a questão "A execução dos serviços e programas socioassistenciais foi realizada de acordo com as prioridades planejadas pelo gestor?", foi retirada do Parecer do CMAS, segundo Módulo Demonstrativo Sintético da Execução Físico-Financeira do Exercício de 2017; 1.7.3.2. revise a Portaria SNAS 124/2017, no tocante à autuação dos processos administrativos, a fim de que avalie a conveniência e oportunidade de, em razão das observações constantes da instrução técnica que fundamenta este acórdão (peça 29), adotar as seguintes medidas, salvo se presentes motivos bastantes para a manutenção dos procedimentos adotados: 1.7.3.2.1. estabelecer que os processos sejam constituídos por termos de abertura e encerramento e páginas numeradas sequencialmente e rubricadas (art. 15); 1.7.3.2.2. acrescentar os "extratos bancários" na composição obrigatória dos processos de pagamento (art. 17); e 1.7.3.2.3. retirar os "extratos bancários", as "cópias de cheques, ordens bancárias ou comprovantes de transferência" e as "notas fiscais" da composição obrigatória dos processos de prestação de contas (itens III, IV e V) e incluir os seguintes documentos, seguindo orientação das Portarias MDS 625/2010 e 113/2015: Plano de Ação; Demonstrativo de Execução Físico-Financeira (DEFF); Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); Relatório de Informações Consolidadas Municipais, e análise do FNAS (art. 18).